Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. COMETIDO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL. ADEQUADO. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Cometido o crime de roubo no interior de transporte coletivo, subtraídos bens de diversas vítimas, inclusive da empresa, está configurado o concurso formal e não crime único.
II - Escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrada maior gravidade da conduta.
III - Ainda que reconhecida a confissão espontânea, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante do óbice estabelecido pela Súmula no 231 do STJ.
IV - Recurso conhecido e desprovido.